Tribunal: TJBA
Processo: 8072121-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072121-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE FÁTIMA FRAGA SILVA

Advogado(s): MAURICIO HEIN DE OLIVEIRA LEITE (OAB:BA64295-A)

AGRAVADA: SANTA CLARA ENGENHARIA LTDA.

Advogado(s): YARA LIMA BARRETO DE CARVALHO FERRAZ (OAB:BA19820-A)

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO. IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DA CREDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Maria de Fátima Fraga Silva, contra
a
decisão
proferida na Ação Declaratória n° 0023349-88.1998.8.05.0001, em fase de cumprimento definitivo de sentença, movida em desfavor da
Santa Clara Engenharia Ltda.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Verificar
se é juridicamente possível a imissão na posse do imóvel pela
Exequente
;
analisar
se
restou
configurada a
prescrição intercorrente; e apurar se houve violação à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O deferimento da imissão na posse prescinde da realização de hasta pública, quando a credora opta pela adjudicação do bem,
ex vi
do

art. 880 do CPC.

4. A alegação de coisa julgada não subsiste, pois a sentença, prolatada na Ação de Reintegração de Posse n° 0054057-14.2004.8.05.0001, deixou de apreciar o mérito da lide, não produzindo, portanto, coisa julgada material.

5. Inexiste prescrição intercorrente, na medida em que a Construtora diligenciou, reiteradamente, pela satisfação do seu crédito ao longo do tempo, demonstrando ausência de inércia processual.

6. A posse exercida pela Devedora é de má-fé, ante o descumprimento do acordo judicial desde 1999 e a inadimplência da maior parte do valor pactuado.

7. A adjudicação do imóvel deve ser acompanhada de abatimento do valor do bem no montante exequendo, afastando-se o risco de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8072121-35.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante

MARIA DE FÁTIMA FRAGA SILVA
,
sendo Agravad
a

a
SANTA CLARA ENGENHARIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR PROVIMENTO AO INSTRUMENTAL.